Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-95.2018.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FALTA DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo do artigo 99, dispõe que cabe ao Magistrado promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.

2. A benesse dever ser concedida quando restar comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça.

3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.

4. O condômino inadimplente será responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais, em virtude de propositura de ação judicial, somente quando houver previsão expressa na Convenção de Condomínio. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.